Tribunal: TJBA
Processo: 0029868-59.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0029868-59.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICA MANOELA SANTOS DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE IMPETRANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte impetrante .

II.
Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento em abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.

III.
Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir omissão, antes de se extinguir o processo por abandono.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a intimação do advogado é insuficiente, sendo necessária a comunicação direta com a parte.

5. No caso concreto, embora determinada a intimação pessoal da parte autora, não há comprovação de que tenha sido efetivamente realizada, o que torna nula a sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia e comprovada intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de comprovação da intimação pessoal obsta a extinção do feito por inércia, devendo ser preservado o contraditório e o devido processo legal.".

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº
0029868-59.2010.8.05.0001
, em que figura como apelante
ERICA MANOELA SANTOS DIAS
, e como apelados
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator